Tribunal: TJSP
Processo: 1050610-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31253

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes por débito desconhecido. Origem do débito provada pelo banco réu. Defesa instruída com ficha de cadastro e instrumento de empréstimo pessoal, ambos assinados pela ré. Documentos não impugnados. Inverossimilhança da alegada inexistência de relação jurídica

Ementa:
VOTO No 31253

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes por débito desconhecido. Origem do débito provada pelo banco réu. Defesa instruída com ficha de cadastro e instrumento de empréstimo pessoal, ambos assinados pela ré. Documentos não impugnados. Inverossimilhança da alegada inexistência de relação jurídica entre as partes. Pagamento das prestações não provado. Crédito exigível. Apontamento que se deu em exercício regular de direito. Litigância de má-fé. Ocorrência. Alteração da verdade dos fatos e uso temerário da tutela jurisdicional. Art. 80, II e V, do NCPC. Sentença mantida nesse ponto. Afastamento, contudo, da indenização, pois ausente prejuízo à ré. Sentença reformada nesse ponto.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291961
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050610-82.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JENIFER DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050610-82.2019.8.26.0100 -Voto no 31253
2
APELAÇÃO No 1050610-82.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
ITAQUERA
APELANTE: JENIFER DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 31253
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome da
autora no rol de inadimplentes por débito desconhecido. Origem
do débito provada pelo banco réu. Defesa instruída com ficha de
cadastro e instrumento de empréstimo pessoal, ambos assinados
pela ré. Documentos não impugnados. Inverossimilhança da
alegada inexistência de relação jurídica entre as partes. Pagamento
das prestações não provado. Crédito exigível. Apontamento que se
deu em exercício regular de direito. Litigância de má-fé.
Ocorrência. Alteração da verdade dos fatos e uso temerário da
tutela jurisdicional. Art. 80, II e V, do NCPC. Sentença mantida
nesse ponto. Afastamento, contudo, da indenização, pois ausente
prejuízo à ré. Sentença reformada nesse ponto.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por Jenifer dos Santos (fls.
155/177) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível do Foro
Regional de Itaquera da Comarca da Capital, Dr. Daniel Fabretti (fls. 151/153),
que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de crédito c.c.
reparação de danos morais ajuizada pela Apelante em face de Banco Bradesco
S/A e a condenou ao pagamento de multa e de indenização por litigância de má-
fé, arbitradas respectivamente em 1% e 20% do valor da causa.
Sustenta a Apelante (a) não ter litigado de má-fé, mas
apenas exercido seu direito constitucional de acesso à Justiça, inexistindo provas
de suposto dolo processual na sua conduta, tampouco de qualquer prejuízo
suportado pelo Apelado, requisitos para a imposição das penalidades legais; (b) a
necessidade de redução do valor das penalidades por litigância de má-fé
arbitrado em primeiro grau; (c) a ausência de prova da origem do débito objeto de
inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, não se prestando a tal finalidade
os documentos exibidos em contestação, cujos dados não teriam relação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050610-82.2019.8.26.0100 -Voto no 31253
3
aqueles do apontamento; (d) a falta de prova do suposto depósito do crédito do
mútuo em sua conta bancária, o que justificaria o não pagamento das prestações,
nos termos do art. 476 do Código Civil; (e) a inaplicabilidade da Súmula no 385 do
C. STJ, pois os apontamentos preexistentes ao discutido seriam ilegítimos e
estariam sendo discutidos judicialmente; e (f) ter sofrido danos morais
decorrentes da inscrição indevida do seu nome no rol de inadimplentes. Pretende
a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 180/188.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de crédito
objeto de inscrição do nome da autora, ora Apelante, no rol de inadimplentes (fls.
34), sob o fundamento de que desconhece a dívida, não possuindo relação
jurídica com o banco Apelado, c.c. pedido de reparação de danos morais
decorrentes do apontamento indevido.
Sustenta o banco Apelado em defesa tratar-se de débito
decorrente de contrato de empréstimo celebrado entre as partes e inadimplido
pela Apelante. Para provar a sua alegação, instrui a contestação com o
instrumento contratual e ficha cadastral, ambos assinados pela Apelante (fls. 126
e 128).
Em réplica, a Apelante não nega a celebração do mútuo,
tampouco alega quitação, mas apenas indica divergência entre a numeração do
contrato exibido em defesa e o número do contrato indicado no apontamento.
Também sustenta falta de prova do crédito do valor do empréstimo em sua conta
bancária, invocando exceção de contrato não cumprido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050610-82.2019.8.26.0100 -Voto no 31253
4
Suas razões não prosperam, pois, como bem decidiu a r.
sentença, “o valor negativado corresponde ao valor de prestação
indicado no contrato (fls.126)” (fls. 152).
Por seu turno, a sugestão de que o valor do mútuo não foi
creditado à Apelante só revela a sua conduta temerária, por se tratar de
inequívoca inovação da causa de pedir, não tendo ela, repita-se, negado que
firmou o contrato, tampouco questionado a assinatura aposta no instrumento.
A prova documental produzida pelo Apelado, portanto, é
suficiente para demonstrar a existência do débito em discussão, como bem
decidiu a r. sentença.
Assim, não havendo provas do pagamento do mútuo,
sequer alegado, o Apelado agiu em exercício regular de direito ao inscrever o
nome da Apelante no rol de inadimplentes, devendo ser mantida tal como
prolatada a r. sentença que julgou improcedente o pedido.
Por fim, patente a litigância de má-fé da Apelante, que
alterou a verdade dos fatos ao asseverar na inicial não ter celebrado empréstimo
com o Apelado, objetivando alcançar objetivo ilegal, ou seja, “limpar” seu nome
por débito sabidamente existente e ainda se locupletar com uma indenização por
danos morais.
Vale citar as razões da bem lançada sentença:
“O ajuizamento de ação mediante alegação de
desconhecimento da origem de dívida que é claramente
de conhecimento do autor, que celebrou o contrato e
recebeu regularmente as faturas, viola o Princípio da
Lealdade Processual, configurando-se conduta temerária e atentatória à dignidade do Poder
Judiciário, justificando, por si só, a imposição de
multa por litigância de má-fé.
Conforme
sábia
doutrina
do
Min.
Sávio
de
Figueiredo Teixeira: 'O processo não é um jogo de
esperteza, mas instrumento ético da jurisdição para a
efetivação dos direitos da cidadania' (Resp no
65.906/DF, julgado em 25.11.1997).
Agindo dessa forma, o autor alterou a verdade dos
fatos (alegando inexistir dívida que na verdade era
de seu conhecimento, de forma evidente), além de
proceder de forma temerária (art. 80, incisos II e V,
do
Código
de
Processo
Civil),
merecendo
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050610-82.2019.8.26.0100 -Voto no 31253
5
penalidades próprias da litigância de má-fé.” (fls.
152/153)
A
fixação
de
indenização,
contudo,
respeitado
o
entendimento do juízo de primeiro grau, deve ser afastada, pois ausente prejuízo
causado ao Apelado, requisito para a sua incidência.
Nesse sentido, como bem ensina Bruno Garcia Redondo:
“... essa indenização não está vinculada ao processo,
mas ao dano causado pelo litigante de má-fé que
invade a esfera patrimonial da parte prejudicada.”1
No presente caso, não há qualquer elemento nos autos que
indique que o banco Apelado tenha sofridos prejuízos patrimoniais em razão da
conduta da Apelante, de modo que se mostra incabível a sua condenação ao
pagamento da indenização prevista no art. 81, caput, do NCPC.
A multa, por seu turno, não comporta redução, pois já
arbitrada no piso legal de 1% do valor da causa (art. 81, caput, do NCPC).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para afastar a indenização por litigância de má-fé fixada em primeiro grau.
Nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, majoram-se os
honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pela r. sentença para
10% do valor atualizado da causa, respeitado o disposto no art. 98, § 3o, do
NCPC, por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
1 CABRAL, Antônio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). Comentários ao novo Código de Processo Civil.
2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 148.